Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704045-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MONICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que não reconheceu a sua condição de portadora de deficiência, a fim de assegurar a sua participação nas demais etapas do concurso público para o cargo de Técnico Judiciário do quadro de pessoal deste Tribunal de Justiça, na modalidade Pessoa Portadora de Deficiência. A impetrante alega, em síntese, que por ser pessoa com deficiência (monoparesia – CID M95.9), possui direito de concorrer às vagas destinadas a deficientes físicos, sendo ilegal o resultado da perícia médica realizada, que indeferiu a permanência da impetrante no certame, na condição de pessoa com deficiência, bem como a decisão proferida no recurso administrativo, que manteve o resultado da junta médica. Sustenta, com fundamento em laudos médicos particulares acostados aos autos, além de resultados de perícias realizadas por outras bancas examinadoras, que possui limitações no membro, suficientes para enquadrá-la como candidata portadora de deficiência, na forma do que dispõe os artigos 3o, inciso I, e 5o, inciso I, alínea a, da Lei no 4.317/2009 e os artigo 4o, inciso I, do Decreto federal no 3.298/1999. Requer, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a concessão de liminar para suspender o ato. No mérito, pede a declaração de nulidade da perícia médica oficial, assegurando à impetrante o direito de concorrer a uma das vagas do concurso reservada a pessoa com deficiência. Brevemente relatados, decido. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei n. 12.016/09, é ação de natureza sumária, com normas procedimentais próprias, indicado para a proteção de direito líquido e certo, comprovado de plano, ou seja, não comporta dilação probatória. Constituem requisitos da petição inicial do mandado de segurança, dentre outros, os fatos e os fundamentos do pedido, comprovando, desde logo, a ilegalidade do ato tido como abusivo ou ilegal, devendo ser instruído como documentos para comprovação das alegações. Em razão da sua natureza excepcional, é imprescindível que no momento da impetração os fatos alegados estejam demonstrados de forma incontroversa, sem a necessidade de dilação probatória. No caso em análise, a impetrante não demonstrou, de plano e de forma indene de dúvida, o direito líquido e certo alegado. A pessoa com deficiência é conceituada no art. 3o, do Decreto no 3.298/99, que regulamenta a Lei no 7.853/89, que estabelece, também, no art. 4o, as circunstâncias nas quais o indivíduo pode ser considerado portador de deficiência. Confira-se o teor das normas mencionadas: Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004) A deficiência, portanto, caracteriza-se como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Na resposta ao recurso administrativo interposto pela candidata contra o indeferimento da inscrição como pessoa com deficiência, restou consignado que (ID 43366875): (...) temos uma candidata com debilidade da flexão dos dedos da mão direita que refere ter sido decorrente de uma infusão de fármaco na infância, apresentando segundo laudo médico, diminuição da força na musculatura intrínseca da mão, com limitação da adução e abdução dos dedos. Mas é sempre importante dizer que não basta apenas possuir uma patologia, uma alteração do corpo, é necessário haver impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; limitação no desempenho de atividades e restrição de participação (Segundo a Lei 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI). Como vimos, em se tratando de deficiência física a alteração mesmo parcial de um dos segmentos do corpo humano, deverá acarretar o comprometimento da função física, alterando a sua funcionalidade. A banca examinadora constatou, não haver um grau de Desempenho ou Força Muscular que justifique, portanto, o enquadramento como pessoa portadora de deficiência física. Do Grau 3 para pior, deveria haver significativa alteração da funcionalidade do membro superior, o que permitiria o enquadramento. E em se tratando de um Grau 4, há que se avaliar outras alterações associadas, não bastando apenas a redução de força para enquadramento. Como já foi dito, em todas as situações, deve ser descrito qual o grau de redução de força e as limitações advindas da redução, como o prejuízo que existe para a marcha e para a amplitude de movimentos. Em se tratando de amplitude de movimentos, seja qual for a região anatômica afetado pela patologia, ela deve apresentar realmente uma redução de pelo menos em grau médio, ou seja, uma redução de mais de um terço e até dois terços da amplitude normal do movimento. (g.n.) A impetrante confronta o resultado da banca examinadora oficial com os relatórios médicos particulares que atestaram ser ela portadora de deficiência física nos termos do da legislação de regência. Contudo, o órgão administrativo se reveste de presunção de legitimidade, presumindo-se verdadeiras as suas decisões até prova em contrário, não sendo possível, na via excepcional do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, a comprovação de que o comprometimento da função física da impetrante dificulta o desempenho das atribuições inerentes ao cargo almejado. A via do mandado de segurança é inadequada para o exame da pretensão da autora, pois a controvérsia gira em torno do confronto entre o resultado da perícia oficial e os laudos médicos apresentados pela impetrante. Não há direito líquido e certo que se extraia da mera leitura da petição inicial e das provas documentais pré-produzidas, pois a pretensão demanda mais provas do que aquela simplesmente colacionada pela impetrante. Nessa mesma linha, posiciona-se a jurisprudência, traduzida nos acórdãos assim ementados: ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TJSP. VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE A PATOLOGIA DA CANDIDATA SE ENQUADRA NO ART. 4o DO DECRETO FEDERAL 3.298/99. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Da documentação acostada aos autos não é possível desconstituir os laudos médicos elaborados pela comissão do certame, que atestaram boa mobilidade ortopédica e boa acuidade visual em ambos os olhos. 2. Assim, considerando que não restou comprovado que a patologia da candidata se enquadra no art. 4o do Decreto Federal 3.298/99, bem como que o rito do mandado de segurança não permite dilação probatória, não há como prosperar a presente insurgência. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.900/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 23.09.2019, DJe 25.09.2019) DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCORRÊNCIA. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOLÉSTIA. INEXISTÊNCIA. LISTA. LEGISLAÇÃO. SUBMISSÃO. PERÍCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCLUSÃO. CERTAME. PRETENSÃO MANDAMENTAL. PREVALECIMENTO. LAUDO PARTICULAR. CONFRONTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. PRODUÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE. PROCESSO MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Constitui o mandado de segurança espécie processual destinada à proteção de direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data, entendendo-se como tal aquele apreensível da compulsação dos articulados iniciais e da prova previamente coligida pela parte autora, sobretudo porque, quanto a este último aspecto, é inexistente fase procedimental de dilação probatória. 2. Tratando-se de caso concreto em que o impetrante, na condição de candidato a concurso público pela concorrência especial destinada a portadores de necessidades especiais, pretende contrapor-se à sua eliminação decorrente de resultado do laudo pericial administrativo que afastou a sua alegada debilidade, é forçoso reconhecer não ser a via mandamental adequada para tanto, à míngua justamente de dilação probatória, necessária, no caso concreto, tendo em vista que o impetrante apresenta o seu próprio laudo pericial particular, situação essa em que salutar seria a produção de uma avaliação judicial feita por perito equidistante das partes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 45.517/DF, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 05.08.2014, DJe 12.08.2014) Cumpre destacar que, no mandado de segurança, não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A discussão dever orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto. Havendo dúvida sobre o enquadramento da impetrante na condição de pessoa com necessidades especiais, não há direito líquido e certo, já que a presente via é inadequada para amparar direito controvertido. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 10, da Lei 12.016/09. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/09). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator